Tribunal: TJDFT
Processo: 0754694-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754694-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDEMIRO JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CLAUDEMIRO JOSE DOS SANTOS, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 21 da Lei das Contravenções Penais, por duas vezes, 147 do Código Penal, por duas vezes, e 24-A da Lei da Lei 11340/2006 (vias de fato, ameaça e descumprimento de medidas protetivas). Em apertada síntese, a impetrante sustenta a falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva decretada ao paciente e a revogação das medidas protetivas fixadas anteriormente. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Confira-se (processo 0717209-48.2023.8.07.0006): No que concerne à manutenção da segregação cautelar, assiste razão ao Ministério Público. De início, é cediço que a prisão cautelar é regida pela cláusula rebus sic stantibus, conforme previsto no art. 316 do Código de Processo Penal. Isto é, deverá ser mantida caso os fundamentos que a ensejaram persistam e revogada, caso os fundamentos que a embasaram deixem de existir no caso concreto. Os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do ofensor, elencados na decisão ID 182205151, proferida em 16/12/2023, persistem, não havendo qualquer fato novo que enseje a adoção de medida diversa. Não se observa a modificação das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. Nesse sentido, inclusive, é a orientação dos Tribunais superiores, valendo mencionar o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGRAVANTES EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA EM ELEMENTOS NOVOS. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos agravantes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, os agravantes teriam matado a vítima, com o emprego de recurso que dificultou sua defesa e com a utilização de meio cruel, deferindo-lhe golpes com instrumento corto contundente, para ficar com a guarda de um de seus netos, com apenas quatro anos de idade. Em seguida, os acusados ocultaram o cadáver da vítima, enterrando-o nos fundos da casa. 4. Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 5. Pelo que se depreende, os fatos ocorreram em 2/10/2018 e os agravantes tiveram as prisões temporárias decretadas pelo prazo de trinta dias, por decisão datada de 16/10/2018, vindo a custódia ser prorrogada, em 13/11/2018, e a prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 12/12/2018. Ao que tudo indica, não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e o decreto preventivo. Acrescenta-se que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 6. Na hipótese, o acórdão do Tribunal estadual, ao denegar o writ originário, não inovou nas razões utilizadas pelo Juízo de primeira instância, limitando-se a tecer maiores considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo, razão pela qual não há ilegalidade, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar dos réus, como ocorreu no presente caso. 7. Para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art.316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos.8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 147.912/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021) Vale destacar que as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos 0701934-59.2023.8.07.0006 não foram suficientes para manter o ofensor longe da ofendida, motivo pelo qual a segregação cautelar é medida necessária para o resguardado da indenidade da ofendida. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de CLAUDEMIRO JOSE DOS SANTOS. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de reanálise pelo Relator natural. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial